Tribunal: TJDFT
Processo: 0705779-08.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP). VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, II, DO CP. APLICAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE DE CRIMES NÃO DEMONSTRADA. PATAMAR MÍNIMO. FRAÇÃO 1/6. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para a ação penal quando a peça acusatória narra de forma clara todas as circunstâncias de tempo, local e forma como os crimes ocorreram, bem como a ação do acusado, permitindo-lhe o exercício da ampla defesa e do contraditório. 1.1. O fato de não fazer menção às datas exatas em que praticados os abusos sexuais, por não ter sido possível identificá-las, não infirma a peça inicial, a torná-la inepta, máxime considerando a indicação do lapso temporal e o local, pelo Ministério Público, em que perpetradas as condutas contra a vítima.
2. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com os demais elementos probatórios, sobretudo declarações testemunhais.
3. Os abusos sexuais praticados contra vulneráveis constitui conduta de maior potencial ofensivo, prevista no artigo 217-A, do Código Penal, que engloba tanto a prática de conjunção carnal, quanto a prática de atos libidinosos. Por isso, é incabível a sua desclassificação para o crime previsto no artigo 215-A, do Código Penal, uma vez que, para este delito, exige-se a ausência de consentimento da vítima, o que, ao contrário, não é exigido no crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal, porquanto os vulneráveis não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais.
4. Afasta-se a valoração negativa dada à circunstância judicial das consequências do crime, na primeira etapa da dosimetria da pena, uma vez que o abalo psicológico causado à vítima é inerente ao tipo penal praticado, o que já foi considerado pelo legislador na dosagem da pena, não restando demonstrado nos autos que tal abalo tenha ultrapassado a normalidade típica.
5. Mantém-se a causa de aumento prevista no inciso II do artigo 226 do Código Penal, quando comprovada nos autos a relação familiar de padrasto (réu) e enteada (vítima), ficando demonstrado, inclusive, que o recorrente, em conjunto com a genitora da menor, exercia autoridade sobre a vítima.
6. Segundo jurisprudência do STJ, nos termos do art. 71 do Código Penal, o crime continuado configura-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, comete mais de um crime da mesma espécie. Necessário também que os delitos guardem liame no que diz respeito ao tempo, ao lugar, à maneira de execução e a outras características, munido o réu de intuito único ou global, que evidenciem o elo de continuidade, como no caso dos autos.
7. Não se podendo precisar a quantidade exata de delitos praticados, o aumento da pena, pela continuidade delitiva, deve ser aplicado no patamar mínimo legal, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. Precedentes do STJ e desse Tribunal de Justiça.
8. Mantém-se a condenação pelos danos morais causados à vítima quando houver nos autos pedido expresso, tanto do Ministério Público quanto da vítima, permitindo ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa. 8.1. Procede-se à readequação do valor indenizatório, levando-se em consideração a extensão do dano para a vítima, bem como as condições econômicas do réu, sendo cabível a redução do valor fixado a título de danos morais.
9. O exame da hipossuficiência do acusado é de competência do Juízo da Execução Penal, a quem será dirigido o pleito de suspensão de exigibilidade do pagamento das custas processuais.
10. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido.